Tribunal: TJBA
Processo: 8002524-06.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002524-06.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: S. I. D. S. S. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE DEU

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL.
AFASTAMENTO DO
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ESTA LITIGAR CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SUMULA 421 DO STJ. APLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

A controvérsia recursal cinge-se sobre questão cujo entendimento segue firmado pelo STJ, no julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Neste sentido foi editada a súmula nº 421/STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

Inviável a pretendida desconsideração do disposto no enunciado da súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto inocorrente o cancelamento do enunciado, que continua hígido e aplicado pela Corte Superior de Justiça.

Agravo interno improvido. Decisão monocrática mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002524-06.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante BAHIA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO e outros e como apelada S. I. D. S. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto do relator.

S
alvador,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau/Relator